Tribunal: TJSP
Processo: 1002557-94.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PREVENÇÃO – Ação anteriormente proposta pelo autor em face do banco réu, por meio da qual pretendia a limitação dos descontos das parcelas de dois empréstimos consignados para 30% de seus vencimentos líquidos – Ação julgada procedente – Recurso de apelação interposto naqueles autos julgado pela 16a Câmara de Direito Privado –

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PREVENÇÃO – Ação anteriormente proposta pelo autor em face do banco réu, por meio da qual pretendia a limitação dos descontos das parcelas de dois empréstimos consignados para 30% de seus vencimentos líquidos – Ação julgada procedente – Recurso de apelação interposto naqueles autos julgado pela 16a Câmara de Direito Privado – Banco réu que, em que pese o pagamento das parcelas dos empréstimos, inseriu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por débitos relativos a ambos os contratos de empréstimo objeto da ação anterior, o que ensejou o ajuizamento da presente ação – Ações com as mesmas partes e fundadas na mesma relação jurídica – Presente ação que tem como fundamento, inclusive, a procedência da ação anteriormente proposta – Ações conexas – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP - Recurso não conhecido, com remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002557-
94.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002557-94.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 35894
APEL.No: 1002557-94.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS
JUIZ PROLATOR: LUIZ HENRIQUE LOREY
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA

NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA

PREVENÇÃO

Ação
anteriormente proposta pelo autor em face do banco réu, por meio
da qual pretendia a limitação dos descontos das parcelas de dois
empréstimos consignados para 30% de seus vencimentos líquidos
Ação julgada procedente
Recurso de apelação interposto
naqueles autos julgado pela 16a Câmara de Direito Privado
Banco réu que, em que pese o pagamento das parcelas dos
empréstimos, inseriu o nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito por débitos relativos a ambos os contratos de empréstimo
objeto da ação anterior, o que ensejou o ajuizamento da presente
ação Ações com as mesmas partes e fundadas na mesma relação
jurídica Presente ação que tem como fundamento, inclusive, a
procedência da ação anteriormente proposta Ações conexas
Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP - Recurso
não conhecido, com remessa determinada à Câmara preventa para
o julgamento.”
Apelo do banco réu em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos da ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais.
Alega que não pode haver a declaração de
inexigibilidade dos débitos referentes aos contratos nos
832912354 e 831514815, uma vez que a limitação de descontos a
30% do salário modifica a forma de pagamento inicialmente
pactuada, gerando atraso/inadimplemento em relação à parte da
parcela que deixa de ser honrada por estar além do referido
limite. Sustenta a legitimidade da inclusão do nome do autor
nos órgãos de proteção ao crédito. Pugna pela redução do
valor dos honorários advocatícios. Requer o total provimento
do recurso (fls. 147/158).
Contrarrazões
do
autor
às
fls.
164/170,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenização por danos morais, movida por Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002557-94.2019.8.26.0577 -Voto no
3
Claudio de Oliveira Santos em face de Banco do Brasil S/A,
tendo em vista a indevida negativação do nome do autor.
Segundo consta dos autos, o autor celebrou
junto ao banco réu dois contratos de empréstimo consignado,
quais sejam: no 831514815, no valor de R$79.501,47, a ser
pago em 96 prestações mensais de R$1.659,40 cada, e no
832912354, no valor de R$6.411,95, a ser pago em 96 parcelas
mensais de R$150,90 cada, ambos por meio de desconto em folha
de pagamento (fls. 15/22).
O autor, então, ingressou com a ação revisional de contrato de empréstimo consignado no
1019169-49.2015.8.26.0577, em face do banco réu, por meio da
qual pretendia a limitação dos descontos das parcelas dos
referidos
empréstimos
consignados
para
30%
de
seus
vencimentos líquidos (fls. 30/41).
Em primeira instância, referida ação foi
julgada procedente, para o fim de limitar os descontos ao
percentual de 30% dos vencimentos do autor, respeitando, no
mais, os termos dos contratos (fls. 42/45).
Interposto recurso de apelação pelo banco réu,
ao mesmo foi negado provimento pela Colenda 16a Câmara de
Direito Privado deste Egrégio TJSP, figurando como Relator do
v. acórdão o iminente Desembargador Simões de Vergueiro (fls.
46/51).
Ocorre que, em que pese o devido pagamento das
parcelas dos empréstimos, inclusive após a limitação de 30%
(fls. 23/25), o banco réu indevidamente inseriu o nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos
relativos a ambos os contratos de empréstimo objeto da ação
anterior (fls. 14).
Sentindo-se lesado, em razão da negativação
indevida, ingressou o autor com a presente ação, pugnando
pela declaração de inexistência dos débitos, bem como pela
condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos
morais.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para, afastando-se o pedido de
indenização por danos morais, confirmar parcialmente a tutela
provisória de urgência concedida e declarar inexigíveis as
dívidas inscritas nos órgãos de proteção ao crédito
referentes aos contratos nos 832912354 e 831514815.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002557-94.2019.8.26.0577 -Voto no
4
Contra esta decisão insurge-se o banco réu.
Dispõe o art. 105 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”.
Preventa, portanto, para o julgamento desta
apelação, nos termos do citado artigo, a Colenda 16a Câmara
de Direito Privado, em razão da conexão entre as ações, vez
que ostentam as mesmas partes e são fundadas na mesma relação
jurídica, até porque a presente ação tem como fundamento a
procedência da ação anteriormente proposta, que limitou os
descontos dos empréstimos consignados que ensejaram as
negativações do nome do autor.
Sobre o tema, veja-se precedente deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação de indenização por
danos morais. Feito conexo a anterior ação de consignação já
julgada
pela
Colenda
26a
Câmara
de
Direito
Privado.
Existência de prevenção a ser observada (art. 102 do
Regimento Interno). Recurso não conhecido, com determinação
de remessa à Câmara preventa.” (TJSP; 11a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 0383322-79.2008.8.26.0577; Rel. Gilberto
dos Santos; julgado em 30/08/2012).
Necessário,
como
consequência
lógica
da
prevenção da referida Câmara, declarar-se a incompetência
desta 24a Câmara de Direito Privado II.
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a sua remessa à Câmara preventa.
Não se conhece do recurso.
Salles Vieira, Relator